Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-21.2022.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1000211-21.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Conflito negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, em decisão prolatada no Termo Circunstanciado no 0045732-31.2019.8.11.0042, que anteriormente tramitava na 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Dispõe o art. 19, alínea “m” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Criminais Reunidas, processar e julgar conflitos de competência em matéria criminal entre Juízes de Primeira Instância.
Desse modo, considerando a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Turma de Direito Público para processar e julgar o presente Conflito de Competência e, de corolário determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição às Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora